Tribunal: TJSP
Processo: 2157213-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Pretensão de majoração do montante, mediante a inclusão de valores atinentes à venda de mercadorias cujas notas fiscais foram juntadas parcialmente sem aceite. Impossibilidade da habilitação das notas fiscais apresentadas pela impugnante sem o devido aceite. Inteligência do art. 9o da Lei 11.101/05. No mais, há seis notas fiscais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Pretensão de majoração do montante, mediante a inclusão de valores atinentes à venda de mercadorias cujas notas fiscais foram juntadas parcialmente sem aceite. Impossibilidade da habilitação das notas fiscais apresentadas pela impugnante sem o devido aceite. Inteligência do art. 9o da Lei 11.101/05. No mais, há seis notas fiscais com o devido aceite, cujo valor deve ser inscrito no quadro geral de credores, nos termos do parecer elaborado pelo perito contábil em primeiro grau de jurisdição. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.